Tribunal: CARF
Processo: 12448.722333/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722333/2016-99
ACÓRDÃO
1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E EDITORIAIS
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. Não se
conhece de recurso de ofício interposto em razão de exoneração de crédito
tributário inferior a limite de alçada vigente em momento de apreciação de
recurso em segunda instância de julgamento. SÚMULA CARF 103.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Matheus Ferreira Azevedo, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS relativamente ao ano-calendário
de 2013, com multa isolada de 50% e multa de ofício de 75%, por entender a Fiscalização que o
contribuinte, ora Recorrente, teria incorrido em omissões de receitas.
A empresa apresentou impugnação. Reproduzo a síntese dos argumentos
consolidada pela DRJ:

“A IMPUGNAÇÃO
A contribuinte, cientificada dos autos, apresentou a impugnação de fls. 354 a 375,
alegando:
- PRELIMINARMENTE
(i) APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 9o DO DECRETO No 70.235/1972. NULIDADE.
Alega que é violação ao artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 os autos de infração
de IRPJ e de CSLL imporem multa isolada de 50%, do montante não pago em razão
da insuficiência no recolhimento das antecipações mensais às quais se refere o
artigo 2o da Lei no 9.430/1996, além de exigirem a multa de 75% pela falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos ao final do ano-calendário de 2012.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Acrescenta que a cumulação das penalidades é absolutamente indevida, haja vista
que as duas condutas (falta de recolhimento na antecipação e no ajuste), embora
distintas, estão materialmente ligadas, já que o cálculo do valor estimado
repercute na apuração do ajuste ao final do período. Dessa forma, o dever de
antecipar só existe antes do encerramento do período de apuração, de forma que
somente até este momento é que seu descumprimento pode ser alcançado pela
penalização. Após o encerramento do período, existe somente o dever de apurar
e pagar o tributo devido no ajuste, sendo punível apenas o descumprimento desta
obrigação. Este entendimento é acolhido pela CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS, consoante ementa transcrita.
(ii) MOTIVAÇÃO DEFICIENTE.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
3
Alega que a fiscalização deixou de fundamentar adequadamente o lançamento
pelos elementos de prova que lhe são imprescindíveis, ofendendo o princípio da
motivação e o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972.
Acrescenta que as presunções não dispensam a produção de qualquer tipo de
prova, conforme se conclui a partir da compreensão da mecânica das presunções
legais.
Conclui que os Autos de Infração impugnados são nulos, do ponto de vista de seus
requisitos formais, haja vista que violam o princípio constitucional da motivação e
ofendem a literal disposição do artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, ao deixarem
de oferecer qualquer prova do fato que os fundamenta (inexigibilidade da
obrigação).
Informa, ainda, que as autoridades fiscais devem guiar-se pelo princípio da
verdade material, perseguindo de forma ativa a descoberta da realidade dos
fatos, ou seja, privilegiando o conhecimento das informações relevantes à solução
do caso concreto em detrimento das presunções, assim. entendendo ODETE
MEDAUAR.
Por fim, que a Fiscalização, assim como as autoridades julgadoras, em todos os
casos e especialmente na aplicação das presunções legais, devem guiar sua
atuação pelo comando do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que
determina a adoção da interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, conforme
expressa com clareza julgado ementado da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS anexado.
- NO MÉRITO
(iii)COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
(iii.1) Alega que ao longo da fiscalização apresentou o contrato de conta corrente
firmado entre ela e empresas do grupo, entre as quais a CBM, credora da
obrigação cuja existência foi questionada pela Fiscalização, esclarecendo, dessa
forma, que a referida obrigação é decorrente da disponibilização de recursos
financeiros pela CBM à impugnante através de operações realizadas ao abrigo do
contrato de conta corrente.
(iii.2)Apresentou, adicionalmente (por amostragem, tendo em vista o grande
volume de documentos), comprovantes bancários das transações por meio das
quais a CBM disponibilizou-lhe os recursos, assim como os anexos recibos das
referidas transações, que registram o recebimento por ela de recursos de Acácia
Participações Ltda. por conta e ordem da CBM.
(iii.3)Que por meio da presente impugnação reforça a prova da exigibilidade da
obrigação, apresentando em anexo amostra significativa dos comprovantes
bancários das transações pertinentes.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
4
(iii.4)Que mesmo diante da prova da causa e da origem da obrigação, a
fiscalização classificou-a como “passivo fictício”, com fundamento na
circunstância de que a Impugnante não logrou apresentar documentos referentes
à relação jurídica entre Acácia e CBM por meio da qual os recursos foram
disponibilizados à Impugnante.
(iii.5)Que é completamente descabida a inflexibilidade da Fiscalização na
exigência de documentos que comprovem o passivo, uma vez que as normas
contábeis vigentes não impõem tamanho rigor no que tange à documentação que
deve dar suporte à escrituração contábil.
(iii.6)Em se tratando da documentação contábil, a norma define de forma ampla a
documentação contábil considerada hábil, ou seja, apta a dar suporte à
escrituração contábil.
(iii.7)Que a desconsideração de negócios jurídicos praticados pelo contribuinte só
é legitima quando amparada em indícios relevantes de vícios do referido negócio,
conforme entende a jurisprudência administrativa.
Acrescenta que para o presente caso não foi apontado qualquer vício que pudesse
justificar a desconsideração do contrato de conta corrente apresentado, tendo
sido ilegalmente presumida a inexigibilidade da obrigação deste decorrente, com
vistas a fundamentar a presunção de omissão de receita.
(iv)ERRO NO ASPECTO TEMPORAL DO LANÇAMENTO: TRIBUTAÇÃO DE PASSIVO
NÃO COMPROVADO EM MOMENTO POSTERIOR À SUA FORMAÇÃO.
Alega que a presunção legal prevista no artigo 40 da Lei no 9.430/1996 foi
aplicada de forma tecnicamente equivocada, haja vista que foi presumida a
omissão de receitas, em face da "insatisfatória comprovação da obrigação", em
ano-calendário posterior àquele em que o lançamento contábil da obrigação foi
efetuado.
Acrescenta que admitir a utilização desta técnica de presunção significa autorizar
a tributação de receitas presumidamente auferidas em períodos de apuração já
abrangidos pela decadência.
Informa que a autoridade autuante tributou integralmente como receita omitida
o saldo inicial da conta relativa ao passivo junto à CBM no início de 2012 e não
apenas os créditos realizados na referida conta, não restando qualquer dúvida
quanto à presunção, em face da "insatisfatória" comprovação da obrigação, como
omissão de receitas em ano-calendário posterior àquele em que o lançamento
contábil da obrigação foi efetuado, de forma a ofender o entendimento unânime
na jurisprudência do CARF, segundo o qual a aplicação da presunção legal em
exame deve vir acompanhada da prova de que o passivo não comprovado teria se
formado no período de apuração autuado.
(v) ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DA RECEITA OMITIDA.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
5
Alega que a autoridade autuante falhou não apenas por tributar o saldo inicial da
conta que registra o passivo em 01/01/2012, mas também por tributar o referido
saldo em duplicidade.
Questiona que o valor de R$ 13.306.413,10, considerado como receita omitida do
mês de janeiro de 2012 para o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, corresponde à soma do
saldo em 01/01/2012 (R$ 6.330.093,48) e do referido saldo acrescido dos créditos
efetuados na conta ao longo de 2012 (R$ 6.330.093,48 + R$ 646.226,14).

(vi) PIS/COFINS: APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO REGIME NÃO CUMULATIVO:
Questiona que o PIS e a COFINS foram lançados mediante aplicação das alíquotas
do regime não-cumulativo sobre a receita omitida apurada, conforme revela o
seguinte quadro presente no Auto de Infração de COFINS, ignorando-se a
circunstância de que praticamente todas as receitas por ela auferidas estão
sujeitas à sistemática cumulativa.

Informa que sua atividade preponderante é a atividade de edição e
comercialização de jornais e periódicos, contemplada pela sistemática cumulativa.
Não por outra razão, em seu contrato social consta o objeto social de “edição e
comercialização de conteúdo jornalístico em mídia impressa, eletrônica e digital”
e em seu cadastro perante o CNPJ constam os CNAEs abaixo identificados:
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
6
58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.13-1-00 -
Edição de revistas 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras
publicações Requer, portanto, ainda que se admita a indevida presunção de
omissão de receitas em seu desfavor, que se reconheça a necessidade da
aplicação das alíquotas de 0,65% e 3%, próprias do regime cumulativo, pois as
principais atividades por ela desempenhadas estão sujeitas ao referido regime,
em razão da exceção legal disciplinada pelos artigos 10, IX e 15, V, da Lei no
10.833/2003 [...]”

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão n. 11-55.302 pela 3a Turma da
DRJ/REC, julgando procedente em parte a impugnação apresentada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012 OMISSÃO DE RECEITAS - PASSIVO FICTÍCIO Caracteriza-se como omissão no
registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em
seu caso particular.
ERROS MATERIAIS NA DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO.
Devem ser corrigidos os erros materiais cometidos pelo Fisco no levantamento
das bases de cálculo dos tributos lançados.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual,
a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto/contribuição,
calculadas com base em estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a
menor do tributo sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada prevista na Lei
no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das
estimativas mensais concomitantemente com a multa proporcional referente ao
IRPJ/CSLL devidos e não pagos ao final do período, haja vista as respectivas
hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
7
Fls. 703 Estende-se aos demais autos de infração, no que couber, a decisão
adotada no lançamento do IRPJ, em decorrência da estreita relação de causa e
efeito entre eles.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2012 PIS/PASEP.
SISTEMÁTICA CUMULATIVA A partir da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
a sistemática cumulativa do PIS/Pasep constitui exceção à regra, somente se
aplicando nas hipóteses estritamente previstas na norma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2012 COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA A partir da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a sistemática cumulativa do COFINS
constitui exceção à regra, somente se aplicando nas hipóteses estritamente
previstas na norma.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012 NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PROVAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRESCINDIBILIDADE.
A diligência é prescindível quando presentes nos autos os elementos necessários à
formação da convicção da autoridade julgadora e objetiva a produção de provas
que poderia ter sido providenciada pela própria interessada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte “

Na parte exonerada, foi interposto recurso de ofício, ora será analisado.
De outro lado, chegou a ser interposto Recurso Voluntário. Contudo, após sua
interposição, o contribuinte aderiu ao PERT e incluiu no parcelamento toda a parcela do crédito
tributário que foi mantida pela DRJ (e-fls. 852/854).
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
É o relatório do essencial.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
8

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Primeiramente, quanto ao recurso de ofício, de outro lado, entendo que não possa
ser conhecido porque não atinge o limite de alçada exigido pela legislação.
O cálculo que acompanhou o acórdão proferido pela DRJ expõe como os valores
exonerados estão muito aquém do piso de 15 milhões de Reais, veja-se:

Na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente quando o acórdão
recorrido foi proferido, estabelecia-se um piso de R$ 2.5 milhões para a interposição do recurso de
ofício. No entanto, no momento presente de análise deste recurso perante o CARF, vige a Portaria
MF no 2/2023, que estabelece o piso de R$ 15 milhões.
E, para arrematar tal conclusão, consigno que este Tribunal já fixou, em enunciado
sumular, que o limite de alçada aplicável é o vigente na data de apreciação do recurso de ofício
em segunda instância:

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.

Ante o exposto, não conheço o recurso de ofício por essas razões.

Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
9
Quanto ao recurso voluntário, consigno alguns esclarecimentos, já que o recurso
não foi sequer pautado.
Após a decisão da DRJ e a interposição de recurso voluntário, optou por incluir no
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496/2017, a parte
da exigência que foi mantida pelo acórdão recorrido. Em sua petição de adesão ao parcelamento
(e-fls. 852/854), isso fica muito claro, veja-se:

E nas fls. 857:

Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
10

Após tal informação chegar aos autos, foi proferido Despacho pelo então Presidente
do CARF (fls. 875), determinando o retorno do processo à origem para análise da desistência e
apartamento dos autos em relação à parte parcelada:

Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
11

Posteriormente, houve a lavratura do Termo de Transferência de Débitos às fls.
892/894. E ademais o atestado de que os débitos parcelados já foram desmembrados e integram
outro processo administrativo:

Vale lembrar, a jurisprudência deste E. CARF tem considerado nulo o acórdão que
julga o recurso após a adesão a programas de parcelamentos ou transações:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
12

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2012, 2013 CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADESÃO AO PERT.
Tendo em vista a adesão ao PERT e ao pedido de desistência parcial do recurso,
conhece-se apenas parcialmente.” (Acórdão 1401-006.885 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Daniel Ribeiro da Silva, sessão
de 11 de março de 2024)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PERDA DE OBJETO.
A Interessada desistiu de continuar o contencioso do presente processo, em face
de sua adesão ao acordo de transação tributária.” (Acórdão no 1401-006.546 –
1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de junho
de 2023, Rel. Cláudio de Andrade Camerano)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008 EMBARGOS
INOMINADOS.
De acordo com o artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, cabem Embargos
Inominados quando há confirmação de vício por inexatidão material.
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário objeto de desistência expressa por
parte do contribuinte.”
(ACÓRDÃO 3402-012.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
SESSÃO DE 29 de janeiro de 2025, Rel. Cynthia Elena de Campos)

“ADESÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. EFEITOS.
A adesão a parcelamento, com confissão irrevogável e irretratável da dívida,
implica extinção do litígio, em qualquer fase em que se encontre, e a desistência
do recurso interposto.
ACÓRDÃO JULGADO APÓS EXTINÇÃO DO LITÍGIO. NULIDADE.
É nulo o acórdão decorrente de julgamento de recurso ocorrido após a extinção
do litígio.
Acórdão Anulado”
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.860 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722333/2016-99
13
(AC 3302002.347 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3 Seção, sessão de
26 de setembro de 2013)

Em função disso, não há recurso a ser julgado.
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 918
DF CARF MF
Original